Tribunal: TJPA
Processo: 0801386-78.2023.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801386-78.2023.8.14.0028

APELANTE: JOAO CLAUDIO DE JESUS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157,
CAPUT,
DO CPB. EXCLUSÃO DO CONCURSO MATERIAL E RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. PROCEDÊNCIA. PENA E REGIME MODIFICADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Evidenciado que o recorrente executou os delitos dolosos da mesma espécie, contra vítimas distintas, aproveitando-se das mesmas relações e oportunidades, existindo entre eles nexo de continuidade, mesmo
modus operandi
, condições de tempo e lugar, forçoso o afastamento do concurso material de crimes e, a aplicação da regra insculpida no art. 71, do CPB.

2. Sentença reformada para condenar o recorrente à pena de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão em regime aberto, com o pagamento de 11 (onze) dias-multa.

3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO à unanimidade, nos termos do voto do relator.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do relator.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
iniciada aos vinte e nove dias do mês de abril e finalizada aos sete dias do mês de maio de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 29 de abril de 2024.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por JOÃO CLAUDIO DE JESUS, em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA, que o condenou à pena de 08 (oito) anos de reclusão em regime inicialmente fechado, com o pagamento de e 20 (vinte) dias-multa, pela prática do crime capitulado no art.
157,
caput
c/c art. 69, ambos do CPB
.

Narra a
denúncia
, em síntese, que no dia 01.02.2023, por volta de 20h20, a vítima Nágila Taísa Sousa Santos, de 17 (dezessete) anos de idade à época dos fatos, estava transitando em via pública quando foi abordada pelo acusado, que a ameaçou com um simulacro de arma de fogo e lhe subtraiu o seu aparelho celular. Logo em seguida, o denunciado abordou, na mesma rua, a vítima Tainá Paz Silva Fonseca e, mediante grave ameaça exercida com emprego de um simulacro de arma de fogo, subtraiu o seu aparelho celular. Com isso, após a empreitada criminosa, o denunciado se evadiu do local do crime. Ato contínuo, as vítimas acionaram uma guarnição da Polícia Militar que estava em policiamento ostensivo próximo ao local, relataram que foram assaltadas e especificaram as características do denunciado. De posse dessas informações, os policiais militares diligenciaram e encontraram o acusado nas proximidades de um cemitério, portando a
res furtiva
e o simulacro de arma de fogo. As vítimas o reconheceram como sendo o autor da empreitada criminosa praticada em desfavor delas, bem como, reconheceram que os aparelhos celulares encontrados com ele eram de propriedade delas. Em seu interrogatório perante a autoridade policial, o acusado confessou a autoria delitiva, alegando que tinha intenção de conseguir dinheiro para pagar uma dívida.

Em
razões recursais
, a defesa do apelante pleiteia a
exclusão do concurso material aplicado pelo juiz de 1º grau, e consequentemente reconhecimento da continuidade delitiva,
uma vez que as condutas foram praticadas com o mesmo
“modus operandi”
, em curto espaço de tempo.

Em
contrarrazões
, o digno representante ministerial manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento do recurso
, levando em conta que a sentença foi prolatada em obediência aos ditames legais atinentes à dosimetria da pena.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Armando Brasil Teixeira manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento do apelo
.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

A defesa do apelante pleiteia a
exclusão do concurso material aplicado pelo juiz de 1º grau, e consequentemente reconhecimento da continuidade delitiva,
uma vez que as condutas foram praticadas com o mesmo
“modus operandi”
, em curto espaço de tempo.

A
ssiste razão à defesa, merecendo prosperar a argumentação trazida no bojo do apelo
.

A configuração dos delitos de roubo em continuidade delitiva resta amplamente comprovada pelos depoimentos das vítimas e das testemunhas, assim como a própria confissão do réu em Juízo, os quais, analisados conjuntamente, não deixam dúvidas acerca da autoria do crime, senão vejamos.

A vítima Nágila Taísa Sousa Santos relatou em juízo que estava na rua de sua casa quando o denunciado se aproximou com uma arma de fogo, e mediante grave ameaça com uso de arma de fogo, roubou a sua bolsa com todos os seus pertences, empreendendo fuga logo em seguida. Segue narrando que assim que o denunciado se evadiu, a vítima informou ao seu marido sobre o ocorrido, e de imediato acionou a polícia militar, que conseguiu capturar o assaltante momentos depois do roubo. Ademais, a vítima narrou que o crime ocorreu por volta das 20:30h da noite, e que o denunciado foi preso cerca de 20 (vinte) minutos após o crime na posse de seus pertences, o qual a vítima afirmou que conseguiu reconhecer em delegacia como sendo o autor do crime, assim como também conseguiu reconhecê-lo em audiência.

Por sua vez, a vítima Tainá Paz Silva Fonseca relatou em juízo que estava na praça na companhia da sua irmã e uma amiga quando o denunciado começou a segui-las, sendo que quando chegaram na frente do portão de sua casa, o acusado anunciou o assalto, e mediante grave ameaça com uso de arma de fogo, roubou o seu aparelho celular. Segue narrando que os fatos aconteceram por volta das 20:30h da noite, e que de imediato acionaram a polícia militar, que conseguiu capturar o denunciado poucos momentos depois do assalto. Ademais, a vítima afirmou que foi até a delegacia após a prisão do denunciado, onde conseguiu reconhecer este como sendo o autor do crime, assim como também consegue reconhecê-lo em audiência.

A testemunha Janison Carvalho de Sousa, policial militar participante do flagrante do acusado, relatou em juízo que estava de serviço quando alguns populares procuraram sua guarnição informando que um indivíduo havia acabado de realizar um assalto a poucos metros do local, razão pela qual empreenderam diligências e obtiveram êxito em capturar o acusado quando estava em um mototáxi pronto para se evadir, o qual foi apontado pelos transeuntes como sendo o autor do crime. Por fim, a testemunha afirmou que conseguiram capturar o acusado na posse de alguns aparelhos celulares e uma mochila pertencente a vítima, além de um simulacro de arma de fogo que teria sido usado durante a empreitada criminosa.

Em sede de interrogatório, o apelante confessou a autoria dos fatos descritos na denúncia, porquanto narrou que estava sendo ameaçado de morte por conta de uma dívida que havia contraído em decorrência da sua condição de usuário de drogas, e que acabou precisando recorrer ao crime para levantar o dinheiro para quitar o débito que possuía. Segue narrando que o assalto foi realizado após ter avistado as 03 (três) vítimas na rua, ocasião em que subtraiu apenas o celular de uma delas, e uma bolsa pertencente a uma segunda vítima, se evadindo do local logo em seguida. Ademais, com relação ao simulacro de arma de fogo, o denunciado afirmou que tal objeto foi cedido pela pessoa com quem tinha a dívida, que lhe emprestou o simulacro para que o acusado pudesse realizar o roubo e quitar seu débito.

Da leitura isenta da narrativa exposta na exordial acusatória e nos autos,
tem-se que o caso retratado não enseja a aplicação do art. 69 do CPB,
como fê-lo o édito repressivo, por não se tratar de concurso material de crimes,

mas sim, crime continuado, nos termos do art. 71, parágrafo único do mesmo Diploma Legal.

A que se sabe, segundo posição majoritária da doutrina e da jurisprudência, o crime continuado, previsto no art. 71 do CPB, é ficção jurídica criada para beneficiar o criminoso que, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie, que, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras, os subsequentes poderão ser considerados como
continuação do primeiro
, aplicando-se a pena de um só dos crimes, se idênticas (crime continuado homogêneo), ou a mais grave, se diversas (crime continuado heterogêneo), aumentada, em qualquer hipótese, de 1/6 a 2/3 (crime continuado próprio).

No caso
sub examine
, observa-se, claramente, terem sido praticados dois crimes dolosos da mesma espécie (roubo), o segundo como continuação do primeiro, contra duas vítimas diferentes, ambos com homogeneidade no
modus operandi
(roubo com concurso de agentes), mesmas condições de tempo (três horas de diferença entre o primeiro e o segundo, aproximadamente), e de lugar (pessoas que estavam em via pública).

O próprio réu confessou que cometeu o crime por conta de uma dívida que havia contraído em decorrência da sua condição de usuário de drogas, e que acabou precisando recorrer ao crime para levantar o dinheiro para quitar o débito que possuía, demonstrando o liame subjetivo entre as condutas, com um objetivo único.

Evidencia-se, portanto, que o recorrente, executou os delitos aproveitando-se das mesmas relações e oportunidades, existindo entre eles nexo de continuidade
, tornando forçoso o afastamento do concurso material de crimes e a aplicação da regra insculpida no parágrafo único do art. 71, do CPB.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. POSSIBILIDADE. CRIMES COMETIDOS NO MESMO DIA E PELO MESMO MODUS OPERANDI. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA AFASTAR O VÍNCULO SUBJETIVO ENTRE AS CONDUTAS. RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. 1. Em regra, não se presta o habeas corpus ao reconhecimento da continuidade delitiva, dada a necessidade de exame aprofundado da prova para se infirmar o entendimento adotado pelas instâncias ordinárias. Contudo, a jurisprudência desta Corte admite, em caráter excepcional, a aplicação da regra do crime continuado, em detrimento da regra do concurso material, quando evidenciada a presença dos requisitos legais do art. 71 do Código Penal. 2. De acordo com a teoria mista, adotada pelo Código Penal, mostra-se imprescindível, para a aplicação da regra do crime continuado, o preenchimento de requisitos não apenas de ordem objetiva (mesmas condições de tempo, lugar e forma de execução), como também de ordem subjetiva - unidade de desígnios ou vínculo subjetivo entre os eventos. 3. No caso, há continuação entre os crimes de roubo majorado imputados, porquanto, conforme as premissas fáticas fixadas no acórdão, o roubo do primeiro veículo foi cometido no dia 07/12/2018, às 05h50, e os roubos dos demais veículos ocorreram minutos depois na mesma região, com o mesmo modo de agir, qual seja, interpelando as vítimas mediante grave ameaça praticada com emprego de arma de fogo. 4. Nesse contexto, é plenamente possível a aplicação da regra do crime continuado na espécie, diante da disposição constante no art. 71, parágrafo único do Código Penal. Nos termos da jurisprudência desta Corte, e ainda que não se trate de diretriz legal, "em se tratando de aumento de pena referente à continuidade delitiva, aplica-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações; 1/2 para 6 infrações e 2/3 para 7 ou mais infrações" (REsp n. 1.699.051/RS, Sexta Turma. Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Dje de 06/11/2017). No caso, exaspera-se a pena pela continuidade delitiva em 1/5, diante de três ocorrências criminosas, sem peculiaridades que justifiquem a aplicação de fração superior. 5. Agravo regimental provido para conceder a ordem e reconhecer a continuidade delitiva, (re) fixando a condenação do recorrente em 11 anos, 2 meses e 12 dias de reclusão, e 72 dias-multa, mantido o regime inicial fechado.
(STJ - AgRg no HC n. 737.897/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 11/11/2022.)

RECURSO DE AGRAVO. CRIMES DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. CONTINUIDADE DELITIVA. RECONHECIMENTO. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. A continuidade delitiva é uma ficção jurídica criada pelo legislador para beneficiar o agente, sendo necessária, para o seu reconhecimento, a presença de requisitos objetivos (mesmas condições de tempo, espaço e "modus operandi") e subjetivo (unidade de desígnios), de modo que os delitos subsequentes sejam um desdobramento do primeiro. 2. Há continuidade delitiva entre as condenações proferidas em processos distintos, por crimes de roubo circunstanciado pelo concurso dos mesmos agentes, praticados em farmácias, com horários bem próximos e na mesma localidade, utilizando idêntico "modus operandi", fato a evidenciar que os ilícitos advieram de um intuito inicial comum (liame subjetivo). 3. Recurso provido.
(TJDFT - Acórdão 1832708, 07546655020238070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2ª Turma Criminal, data de julgamento: 14/3/2024, publicado no PJe: 25/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Assim, passo ao
redimensionamento da pena do apelante.

Na
1ª fase, mantenho a pena-base no patamar mínimo de 04 (quatro) anos de reclusão, com o pagamento de 10 (dez) dias-multa, para cada crime de roubo,
conforme procedido pelo magistrado
a quo
.

2ª fase:

Inexistentes agravantes.

Tal qual o juiz de 1º grau, reconheço, porém deixo de aplicar a atenuante da confissão espontânea, em razão da Súmula nº 231/STJ, já que
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

3ª fase:

Ausentes causas de diminuição e/ou aumento, restando a reprimenda no
quantum
de 04 (quatro) anos de reclusão, com o pagamento de 10 (dez) dias-multa, para cada crime de roubo.

Relativamente ao
crime continuado
, sabe-se que se aplica a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em qualquer caso, de um sexto a dois terços. A fixação de tal
quantum
deve levar em conta o número de infrações praticadas, as quais, no caso vertente, ocorreram por duas vezes, pelo que hei por bem determinar o acréscimo à reprimenda na fração de 1/6 (um sexto), tornando a sanção,
DEFINITIVA E FINAL, em
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, com o pagamento de 11 (onze) dias-multa,

a serem calculados na proporção de 1/30 (um trigésimo) sobre o salário mínimo vigente ao tempo do crime.

O regime de cumprimento de pena será o
aberto
, consoante art. 33, §2º, alínea “c”, do CPB.

Ante o exposto, hei por bem CONHECER e DAR PROVIMENTO ao apelo, para reformar a sentença vergastada na parte relativa à dosimetria da pena, condenando o apelante

JOÃO CLAUDIO DE JESUS
à pena de
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão em regime aberto, com o pagamento de 11 (onze) dias-multa
,
a serem calculados na proporção de 1/30 (um trigésimo) sobre o salário-mínimo vigente ao tempo do crime, nos termos acima expendidos.

Comunique-se ao Juízo da Vara de Execuções Penais acerca da alteração ocorrida na dosimetria da pena, devendo ele proceder às atualizações necessárias ao cumprimento da reprimenda fixada ao recorrente, nos termos da Resolução nº 113/2010 do CNJ, alterada pela Resolução nº 237/2016.

É o voto.

Belém/PA, 29 de abril de 2024.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 08/05/2024